Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de requisitórios para a quitação de valores incontroversos nos autos. Aponta o Agravante que em agravo anterior se discute a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo, razão pela qual não há valores incontroversos que justifiquem a expedição de requisitórios, consoante Tema 28 do STF. A tese de inexigibilidade do título está baseada na coisa julgada inconstitucional, sob alegação de desrespeito aos requisitos cumulativos de dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração a servidores públicos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Em síntese, é o relatório. Decido. Na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, a tese da Fazenda Pública a respeito inexigibilidade do título judicial ora em execução foi afastada liminarmente. Da decisão da em. Relatora, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, destaco a menção ao artigo 969 e ao caráter alimentar da verba. Confira-se: "[...] Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[...]". E após concluir pela inexistência dos requisitos ensejadores da suspensão dos efeitos da coisa julgada, ajuntou: "[...] A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções.[...]". Portanto, o 2o Grau já se manifestou sobre a questão, entendendo que as liquidações e execuções podem seguir normal e completamente, sem necessidade de suspensão. Logo, ausente a verossimilhança das alegações a respeito contrariedade ao Tema 28 do STF. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator